Tribunal: TJDFT
Processo: 0744471-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR POR DETERMINAÇÃO LEGAL (§ 14 DO ART. 85 DO CPC). DÍVIDA NÃO QUITADA. PENHORA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE POSSÍVEL INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO DO DEVEDOR. DESCONTO. FOLHA DE PAGAMENTO. PERCENTUAL. FIXAÇÃO. MARCOS LIMÍTROFES. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS À PESSOA HUMANA. RESPEITO AO ORDENAMENTO JURÍDICO CONSTITUIDOR DO DIREITO CREDITÍCIO. SACRIFÍCIO POSSÍVEL DE UTILIDADES USUFRUÍDAS PELO DEVEDOR. PONDERAÇÃO QUE LEVA AO ESTABELECIMENTO DE PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A REMUNERAÇÃO BRUTA, DEDUZIDOS OS DESCONTOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A regra da impenhorabilidade de salários, soldos e proventos de aposentadoria, prevista no art. 833, IV, do CPC, é excepcionada quando se trata de cobrança de verbas alimentares.
2. Os honorários advocatícios consubstanciam crédito alimentar por expressa disposição de norma posta no § 14 do art. 85 do CPC, razão pela qual é possível a penhora de parte da remuneração do executado para pagamento de honorários advocatícios. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.
3. Honorários de sucumbência. Dívida vencida e não paga. Dever de pagar que desautoriza a preservação de verba salarial quando tal proteção sirva a preservar a fruição pelo devedor de diversas utilidades, enquanto, pela manutenção do estado de insolvência, dá-se a desorganização da vida financeira do credor. Penhora sobre salário. Viabilidade reconhecida à falta de elementos de convicção afirmativos de que a constrição judicial comprometerá a condição financeira do devedor em medida que afete a manutenção do que se há de ter como necessidades essenciais à personalidade humana.
4. Penhora. Percentual de desconto a ser efetivado sobre verba salarial. Marco limítrofe: a preservação da dignidade humana, na perspectiva da satisfação da mantença da vida de uma pessoa, não somente do mínimo necessário a sua sobrevivência. Razoável se mostra a afetação do patrimônio da devedora em 15% sobre a remuneração bruta, deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda, previdência, assistência médica e pensão alimentícia até a quitação do débito, porque dela não se retiram os indispensáveis meios para acudimento do mínimo necessarium vitae e necessarium personae.
5. Recurso conhecido e provido.